Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-11.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007014-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 061.228.811-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR
QUE HOUVE

BUSCA DOMICILIAR
SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA.
2.
MÉRITO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3
.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
4. PRELIMINAR
REJEITADA E
, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar

1.

Evidenciado que a
s
busca
s
na pessoa d
o
apelante
, bem como na
sua
residência,
fo
ram
realizada
s
com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Mérito

2.
É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão.

3
.
A constatação de que o apelante possui ligação com organização criminosa leg
i
tima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas.

4
.

Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membr
os da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Teixeira de Araújo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007014-11.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
;
e

5
00
(
quinhentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
215222659
, postula, preliminarmente

a nulidade deste processo
porquanto a busca domiciliar foi realizada sem fundadas
razões
, mandado judicial ou autorização expressa de sua parte
. E, no mérito, requer

sua absolvição por ausência de provas

acerca da mercancia do entorpecente apreendido;
e
, subsidiariamente,
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões que estão no ID
215222661
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
arguida
.

E
,
no mérito, o des
provimento do presente recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
217412651
, s
egue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto
a busca

d
omiciliar foi realizada de forma ilícita

Nesta preliminar, o apelante busca a nulidade
deste processo
, com base na tese de que
as provas

foram
colhidas por meio da busca domiciliar
irregular
mente
, porquanto os policiais
militares
realizaram as diligências sem mandado judicial,
se
m
fundadas razões
ou autorização

dele, ressaltando, ainda, que o cumprimento de mandado de prisão, por si só, não autoriza a busca e apreensão.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em
depósito, preparar e produzir.

Como se sabe
,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determ
ina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à
natureza permanente do crime.

S
obre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integr
antes das forças de segurança.

No caso destes autos,
os policiais militares
narraram
que estavam em patrulhamento tático pelo bairro Carumbé
, nesta Capital,
quando
foram
abordados por um transeunte
que
após relatar as características físicas do apelante, informou que e
ste

estava
praticando o tráfico de drogas em frente a
uma
residência, razão pela qual os agentes se
dirigiram

ao

imóvel
,
quando
, ao
perceber a presença da

viatura
, o
apelante

empreende
u
fuga
para o quintal da
casa
,
tendo sido
abordado pelos
agentes públicos

que
localiza
ram

5 (
cinco
)
porções de
maconha no bolso dele
. Assim,
dada a situação de flagrância, foi realizada a busca na
sua
residência,
onde foram
localizad
as
, em uma sapateira
:

mais
35
(trinta e cinco)
porções de maconha
e uma porção maior da mesma substância
, bem como balança de precisão e rolo plástico filme.

Destarte, da
s narrativas dos policiais
militares
, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude no ingresso
dos policiais militares
na
residência do apelante, eis que
ficaram

comprova
das
fundadas razões, baseadas
,

no
início,
n
as informações trazendo detalhes do
endereço
no qual
estaria ocorrendo
o comércio malsão
, bem como de quem
o
estaria praticando
;
e
, num segundo momento,
na
abordagem
do apelante
,

quando foram
encontr
adas
as primeiras porções de
maconha

com

Lucas
, circunstância
, essa,

que
o
colocou em estado de flagrância
.

A
demais
,
impende registrar
que
,
tanto
a abordagem
do
apelante realizada
pelos policiais militares quanto à entrada na
sua
residência não se deu
em virtude de cumprimento de mandado de prisão, mas exclusivamente em razão do estado de flagrância acima narrado.

Como é sabido
,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da a
utoridade, como sói na espécie.

Se isso não bastasse,
é importante ressaltar
, mais uma vez,
que
a abordagem e busca pessoal ao apelante foi
levada a termo de forma legal
, uma
porquanto
após informações de que
no

imóvel
estaria ocorrendo o tráfico de drogas por uma pessoa com
as características do
apelante
, este
adot
ou atitude suspeita ao ve
r a viatura policial, empreendendo fuga
. Diante disso, não
resta dúvida
que entrada da polícia na residência do apelante
foi

legalmente realizado
,
eis
qu
e

presentes fundadas
razões.

A
cerca do tema, veja
-se

o aresto do julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal
do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024
:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos,
seja

porque
não ocorreu violação ilícita à pessoa do apelante
e
a seu
domicílio
; seja
porque
a
situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele

constitui
fundadas razões para o ingresso dos agent
es públicos
na sua
residência.

Diante do exposto,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
215222239
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 12 de novembro de 2020, por volta das 11h30min, na rua Ciríaco Cândia,
n.°
715, bairro Campo Verde (ou Carumbé), nesta cidade de
CuiabáMT
, o denunciado
LUCAS TEIXEIRA DE ARAÚJO
foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo e guardar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Rotam RT 26, durante a Operação “Finis
Amet
”, encontrava-se em patrulhamento tático pelo bairro Carumbé, quando recebeu informações de um transeunte, de que um indivíduo gordo, trajando camiseta azul escuro, marca
Addidas
, estaria praticando a comercialização ilícita de entorpecentes no fim da rua Ciríaco Cândia, no bairro Campo Verde, e estaria com sua esposa, embaixo de uma árvore; o informante ainda disse que a todo momento pessoas chegavam no local, conversavam rapidamente com o suspeito, o qual adentrava em sua residência, buscava algo e entregava para essas pessoas.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até o referido endereço, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, onde lograram êxito em localizar o denunciado Lucas Teixeira, com as mesmas características informadas, e em atitude que os policiais reputaram suspeita, o qual, ao avistar a guarnição, adentrou correndo para o quintal de sua residência, sendo realizado o acompanhamento a pé e abordagem
do mesmo
.

Durante a busca pessoal no denunciado foram localizadas, no bolso de sua bermuda,
05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).
Em seguida, foi realizada busca domiciliar na residência do denunciado, onde foram encontradas, em uma sapateira,
35 (trinta e cinco) porções menores e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha,
bem como
01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.70999-01, acostado às fls. 12/15- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
40 (quarenta) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em pedaços de plásticos transparente do tipo “filme”
, pesando
146 g (cento e quarenta e seis gramas)
, e
01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em pedaços de plástico transparente do tipo “filme”
, pesando
128 g (cento e vinte e oito gramas)
, apresentaram todas resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Em diligência posterior, conforme ordem de serviço n.º 360/2020, realizada a fim de apurar o envolvimento do denunciado Lucas Teixeira com o tráfico de drogas, uma equipe da DRE foi até a rua Ciríaco Cândia, no bairro Campo Verde, e após levantamentos, localizaram a residência do denunciado, onde foi observado uma pichação com as siglas “CV” (Comando Vermelho); realizadas entrevistas com alguns transeuntes, os policiais civis foram informados de que o denunciado é faccionado à organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, e que durante a madrugada há muita movimentação de pessoas na casa dele. Sendo assim, os agentes policiais concluíram que o denunciado Lucas Teixeira continua a praticar a
mercância
de drogas, bem como provavelmente pertence a facção Comando Vermelho (fls. 40/41-IP).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a delação feita pelo informante anônimo à polícia, o encontro de expressiva quantidade de maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, bem como de balança de precisão e de papel filme, sabidamente utilizados no embalo e na pesagem do entorpecente, aliada a tentativa de fuga e ainda ao levantamento posterior realizado pelos investigadores de polícia, constando que o denunciado pratica a venda ilícita de entorpecentes e que ele é faccionado ao “Comando Vermelho”, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita, o que é reforçado pela declaração do denunciado, de que se encontrava desempregado. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

[...]
.

Destaques
no original

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer
sua
absolv
ição nos termos do art. 386, VII
, do Código de Processo Penal, por inexistir nestes autos provas seguras e suficientes
de que ele tenha praticado o delito de tráfico de entorpecentes
, devendo incidir, na hipótese, o brocardo jurídico do
in dubio pro reo
.

O pleito
absolutório
, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em
flagrante (ID
215222212
, p. 2);
boletim de ocorrência (ID
215222212
, p.
4
/5
),
auto de
apreensão (ID
215222212
, p. 1
0
);
e L
audo
P
ericial
n. 3.14.202
0
.
70999
-01
(ID
215222212
, p. 1
3
/1
8
)
; bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante,
apesar de ele

não ter sido interrogado em juízo
;
e
na

D
elegacia de
P
olícia, ter negado
a prática delitiva ao afirmar que
não era traficante e que
apenas estava em frente a sua residência, destacando que nenhum entorpecente ou apetrecho fo
i
apreendido em sua
casa
, o certo é que
não há como se extrair, de tais argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória,
na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crim
e em referência por parte dele.

O
policia
l
militar
Magno Sou
s
a
d
o Nascimento, quando
depôs

em juízo
narrou
o seguinte:

“(...) Que estava acontecendo um curso no batalhão da ROTAM e eu estava como avaliador (...); Que a proximidade da equipe militar com a comunidade,
alguns transeuntes pararam a equipe policial e informaram que um indivíduo estaria possivelmente vendendo drogas nesta localidade
(...);
Que passaram as características deste indivíduo que foi conduzido e da mulher dele
(...);
Que este senhor que parou a gente informou que já estava incomodado com esta situação porque incomodava no Bairro, pois vários carros paravam lá e conversavam com ele, pegavam alguma coisa e saiam
(...); Que
diante dessas informações fomos averiguar
(...); Que
chegando nesta rua referida, o indivíduo que estava em frente a uma residência correu para esta residência
(...); Que
fizemos um breve acompanhamento a pé e conseguimos lograr êxito em fazer a contenção e busca pessoal nele
(...); Que
o policial que fez a busca pessoal localizou algumas porções de entorpecentes que estariam em posse deste indivíduo
(...); Que
diante desse possível crime, que ele estaria cometendo ali, fizemos a busca nesta residência que a gente adentrou
(...); Que
encontramos no interior a residência mais uma porção grande e diversas outras porções
(...); Que
não me lembro da quantidade, mas que eram na casa dos vinte ou trinta, e outros apetrechos usados para o tráfico
(...); Que me lembro da balança de precisão, acho também que a tesoura e o plástico (...); Que
aparentava ser maconha
(...); Que
no momento do fato, acho que o transeunte já incomodado com a situação dele, passou na rua e viu ele nessa condição e já passou as características dele exatamente como o suspeito estava vestido e logramos êxito de encontrar ele em frente
a
residência com essas mesmas vestimentas que o denunciante passou
(...); Que
ele passou sobre a camiseta e a condição física dele, que era gordo, e camiseta azul e a marca
(...); Que nas bocas de fumo, os indivíduos ficam na frente e passam usuários e compradores, mas não ficam com eles todas porções, só um pouco que ai eles pegam e voltam, de maneira “formiguinha” (...); Que essa árvore fica em frente da residência e ele também ficava em frente (...); Que
as drogas que estava com ele, estavam no bolso
(...); Que
nós demos voz de abordagem para ele, mas ele não obedeceu e correu, então diante dessa situação dele ter corrido para dentro da residência no intuito de fugir da equipe policial, e diante da voz de abordagem que foi dada, a equipe entendeu que ele entrou no crime de desobediência, então decidimos fazer este acompanhamento e logramos êxito de encontrá-lo na posse de droga
(...); Que
fizemos a busca pessoal já dentro da residência e depois fizemos a busca domiciliar mediante o material ilícito
(...); Que
havia uma porção maior e diversas outras pequenas
(...); Que não posso afirmar onde foi encontrado na casa, onde foi encontrada a droga, porque não foi eu que conduzi essa busca domiciliar, mas o policial que fez relatou que foi na sapateira mesmo (...); Que na hora,
ele não admitiu nada, mas os moradores estavam incomodados e por confiarem na equipe de patrulhamento tático, ele chegou e contou, que ‘era muito cheiro de droga, tinha noivado toda hora aqui na minha rua, na frente da minha casa, na frente dos meus filhos’
(...); Que
ele falou que pessoal ia direto comprar droga lá, ai o acusado ia dentro da residência pegava algo e depois voltava entregava para pessoa e o carro saia
(...)”.
(Trecho
s
extraído da sentença
vista
no ID 215216137, p. 6).

No
mesmo sentido foram as
declarações
do policia
l
militar
Thiago Rafael Marques da Costa
, prestadas
na fase extrajudicial
, abaixo reproduzidas
:

[...] NESTA DATA POR VOLTA DAS 11:30HRS, DURANTE OPERAÇÃO FINIS AMET, A EQUIPE ROTAM RT 26, REALIZAVA EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO CARUMBÉ, QUANDO
FOI ABORDADA POR UM TRANSEUNTE O QUAL INFORMOU QUE UM INDIVÍDUO GORDO, TRAJANDO CAMISETA AZUL ESCURO COM A ESCRITA “ADIDAS”, ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO FINAL DA RUA CIRIACO CANDIA E QUE ESTE INDIVIDUO FICAVA SENTADO JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA DEBAIXO DE UMA ÁRVORE, SENDO QUE A TODO MOMENTO PESSOAS CHEGAVAM AO LOCAL, CONVERSAVAM BREVEMENTE COM ESTE INDIVIDUO, ELE ADENTRAVA SUA RESIDÊNCIA, BUSCAVA ALGO E ENTREGAVA A ESSAS PESSOAS
; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DESLOCOU ATE A RUA MENCIONADA, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR O INDIVÍDUO, O QUAL ESTAVA EM FUNDADA SUSPEITA; QUE
ELE AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, ADENTROU CORRENDO PARA O QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA, ONDE FOI FEITO ACOMPANHAMENTO A PÉ E REALIZADA SUA ABORDAGEM
, SENDO ELE IDENTIFICADO COMO LUCAS TEIXEIRA DE ARAÚJO; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL,
FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA, CINCO PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
; QUE
DIANTE DO FATO, FOI REALIZADA
BUSCA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA E EM UMA SAPATEIRA FOI LOCALIZADA
MAIS UMA PORÇÃO GRANDE E TRINTA E CINCO PORÇÕES PEQUENAS, TODAS DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE FORAM LOCALIZADAS TAMBÉM UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM ROLO DE PLÁSTICO FILME,
CARACTERÍSTICO PARA O EMBALO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO [...].

(ID 215222212,

p. 8
-
9)
Destacamos

Se isso não bastasse,
o
policial civil
Tulio Lima de Arruda, quando
foi
inquirido em juízo
fez a seguinte narrativa acerca dos fatos:

“(...) Que quem fez a prisão em flagrante foi a polícia militar, e eu e minha parceira fomos dar continuidade a investigação e fomos confirmar se realmente era caso de tráfico ou usuário (...); Que eu me recordo que
fomos na rua e conversamos com o pessoal e ali
na região tinha uma pichação no muro sobre o “Comando Vermelho”
(...);
Que o pessoal informou que o Lucas que tinha feito o “CV”
(...); Que falaram que o Lucas tinha um irmão, que estavam presos na PCE e tinha saído fazia três dias (...); Que
perguntei se tinha movimentação na casa e falaram que sim, tinha muito “entre e sai” de madrugada
(...); Que
fui em outra residência para poder perguntar e as pessoas optaram por não dizer, somente em condição de anonimato
(...);
Que de acordo com eles o Lucas ameaça as pessoas da rua, em que se alguém falasse alguma coisa, ele era do Comando e faria retaliação
(...); Que
o povo informou que não viu ele escrevendo mas que confirmam que a escrita era por causa dele, para ele impor medo e ninguém falar nada, pois ele era do Comando
(...);
Que pessoal falou que depois que o Lucas voltou da prisão a movimentação voltou
(...)”.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença
vista
no ID 215216137, p. 6)

Destacamos

Diante disso, impende ressaltar que a versão narrada pelo apelante no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo
nas declarações prestadas
pelos
agentes públicos
acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam
a abordagem realizada
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes

públicos
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, aliás, Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não
se pode olvidar, outrossim, que
para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagra
do no ato da mercancia, eis que
a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo
que
em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme se infere do Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Desse modo, estando demonstrado que a droga apreendida na posse e na casa do apelante era de sua propriedade; bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386
,

VII, do Código de Processo Penal.

Por outro viés, n
o que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
é forços
o
reconhecer que esse não tem consistência
.

C
omo é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma
pena
suficiente à pre
venção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta
:

[...]
Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pod
e valer-se de pena mais branda.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782
).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena do apelante, apresentou
a seguinte justificativa:

[...]
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos. Explico:

Neste sentido, tem se relatório policial (
id 45973336, pág. 45 e 49
): o qual cita-se que “(...) Chegamos a casa do suspeito que fica em frente ao número 717 e na frente de sua residência tem uma pichação escrito CV (comando vermelho) (...)
interrogamos transeuntes e
fomos informados que o mesmo é faccionado do Comando Vermelho
(...) tem
muita movimentação de pessoas durante a madrugada e a população informou que não aguenta mais, que o mesmo foi preso e após 3 dias foi solto (...) tem um irmão preso na PCE
e agora que está
solto a mercancia de drogas continua
(...)
O suspeito ameaça os moradores com retaliações,
impõe a LEI DO SILENCIO e
continua com a mercancia de drogas no local, mantendo a situação insuportável para quem reside ali no bairro

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido é como vem julgando nosso e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa
nem integrar organização criminosa. Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.

[...].
(ID 215216137)
.
Destaques no original

Acerca do primeiro fator apontado na sentença condenatória
(
falta de
bons antecedentes)
, não se pode ignorar que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

No entanto, embora
o primeiro
fundamento
utilizado
na sentença condenatória para negar ao apelante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado não seja
idôneo
, o
segundo
fator, ainda que analisado isoladamente, constitui razão suficiente para deixar de
se
aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
Com efeito
, a constatação de que o apelante
tem
ligação com organização criminosa
legitima
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação a atividades
ilícitas
.

De fato, n
a espécie, o policia
l civil ouvido
em juízo,
Tulio Lima de Arruda
, relat
ou
que o apelante
é faccionado ao
“Comando Vermelho” e
que

ameaça os moradores com retaliações, imp
ondo
a
“
Lei
d
o Sil
ê
ncio
”
,
tendo
as pessoas que moram na região
r
elatado que há “
muita movimentação de pessoas durante a madrugada e a população informou que não aguenta mais, que o mesmo foi preso e após 3 dias foi solto
”
, demonstrando, claramente,
que
o apelante
vinha se dedicando à atividade criminosa do tráfico de drogas já algum tempo
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima, o apelante não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Teixeira de Araújo
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024